Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716493-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERTON LUIZ MINOSSO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Retire-se o processo de pauta. As partes noticiam que entabularam acordo (ID 24941271), mediante os termos que apresentam, requerendo sua homologação. De acordo com a disciplina do art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo mesmo quando o processo já se encontra sentenciado e está na fase recursal. Verifico que os patronos que subscrevem o pedido possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos de IDs 22453797 e 24941272 (autor) e IDs 22453815 e 22453816 (réu). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta seus efeitos legais. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. Brasília, 19 de abril de 2021 17:00:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator